Tribunal: STJ
Processo: 5403163-47.2023.8.09.0051
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-11-05

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2751279 - GO (2024/0355372-1)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: LSJ EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADO
: LEONARDO MARTINS MAGALHÃES - GO021230
AGRAVADO
: ANILDO DE ARAUJO MARTINS
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO
DE POSSE E PERDAS E DANOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE.
NECESSIDADE DE REFUTAÇÃO INTEGRAL E QUALITATIVA.
RECURSO NÃO CONHECIDO.
SÚMULA 182/STJ.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em Recurso Especial interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial, sob alegação de que o recurso
cumpriu os requisitos de admissibilidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em
recurso especial pode ser conhecido quando não há impugnação
específica de todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o
recurso especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial não é
formada por capítulos autônomos, mas por um único dispositivo,
exigindo que a parte agravante impugne todos os fundamentos da
decisão.
4. A impugnação deve ser efetiva, concreta e pormenorizada, não
sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da
controvérsia.
5. No caso, a agravante não refutou de forma adequada os
fundamentos da decisão, o que impede o conhecimento do agravo.
Documento eletrônico VDA52025962 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 04/11/2025 11:56:19
Publicação no DJEN/CNJ de 06/11/2025. Código de Controle do Documento: ca9e57e8-69da-4335-8f66-92648ed5b729

IV. DISPOSITIVO
6. Agravo em Recurso Especial não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
28/10/2025
03/11/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
04 de novembro de 2025

Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA52025962 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 04/11/2025 11:56:19
Publicação no DJEN/CNJ de 06/11/2025. Código de Controle do Documento: ca9e57e8-69da-4335-8f66-92648ed5b729

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2751279 - GO (2024/0355372-1)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: LSJ EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADO
: LEONARDO MARTINS MAGALHÃES - GO021230
AGRAVADO
: ANILDO DE ARAUJO MARTINS
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO
DE POSSE E PERDAS E DANOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE.
NECESSIDADE DE REFUTAÇÃO INTEGRAL E QUALITATIVA.
RECURSO NÃO CONHECIDO.
SÚMULA 182/STJ.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em Recurso Especial interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial, sob alegação de que o recurso
cumpriu os requisitos de admissibilidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em
recurso especial pode ser conhecido quando não há impugnação
específica de todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o
recurso especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial não é
formada por capítulos autônomos, mas por um único dispositivo,
exigindo que a parte agravante impugne todos os fundamentos da
decisão.
4. A impugnação deve ser efetiva, concreta e pormenorizada, não
sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da
controvérsia.
5. No caso, a agravante não refutou de forma adequada os
fundamentos da decisão, o que impede o conhecimento do agravo.
IV. DISPOSITIVO
Documento eletrônico VDA51785675 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 27/10/2025 11:13:24
Código de Controle do Documento: ecc0e1f4-7fd7-4d39-9050-b72de2cde269

6. Agravo em Recurso Especial não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de Agravo em Recurso Especial interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial.
Segundo a parte agravante o recurso preenche aos requisitos legais,
razão pela qual requer o seu total provimento.
Contraminuta ao agravo não apresentada.
É o relatório.
VOTO
O agravo não merece conhecimento.
De partida, deixo registrado que a Corte Especial do Superior Tribunal de
Justiça firmou entendimento de que “a decisão que não admite o recurso especial tem
como escopo exclusivo a apreciação dos pressupostos de admissibilidade recursal.
Seu dispositivo é único, ainda quando a fundamentação permita concluir pela presença
de uma ou de várias causas impeditivas do julgamento do mérito recursal, uma vez
que registra, de forma unívoca, apenas a inadmissão do recurso. [...] A decomposição
do provimento judicial em unidades autônomas tem como parâmetro inafastável a sua
parte dispositiva, e não a fundamentação como um elemento autônomo em si mesmo,
ressoando inequívoco, portanto, que a decisão agravada é incindível e, assim, deve
ser impugnada em sua integralidade, nos exatos termos das disposições legais e
” (
relator Ministro João Otávio de Noronha, relator
regimentais
EAREsp 746.775/PR,
para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em
DJe
19/9/2018,
de
.
30/11/2018)
Acrescento, ainda, sobre o recurso em exame (agravo do
do
art. 1.042
CPC), "ser inafastável o dever do recorrente de impugnar especificamente todos os
fundamentos que levaram à inadmissão do apelo extremo, não se podendo falar, na
(
hipótese, em decisão cindível em capítulos autônomos e independentes”
relator Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em
EREsp 1.424.404/SP,
DJe de
.
20/10/2021,
17/11/2021)
Esse posicionamento vem guiando a jurisprudência da Segunda Seção
desta Corte e das turmas que a integram, como se nota a partir dos acórdãos que
consignaram: “a ausência de impugnação específica, na petição de agravo em recurso
especial, dos fundamentos da decisão que não admite o apelo especial atrai a
Documento eletrônico VDA51785675 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 27/10/2025 11:13:24
Código de Controle do Documento: ecc0e1f4-7fd7-4d39-9050-b72de2cde269

aplicação do artigo 932, III, do Código de Processo Civil de 2015 e do art. 253,
parágrafo único, I, do RISTJ (redação dada pela Emenda Regimental n. 22, de 2016)"
(AgInt nos
relator Ministro Raul Araújo, Segunda Seção,
EREsp n. 1.842.807/SC,
julgado em
DJe de
AgInt no
relator
30/4/2024,
7/5/2024,
AREsp n. 2.790.566/SP,
Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
17/3/2025,
e AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
21/3/2025
AREsp n. 2.745.096/MS,
Turma, julgado em
DJEN de
)
17/3/2025,
20/3/2025.
Nos termos do
do CPC e do
parágrafo único,
art. 932, inciso III,
art. 253,
inciso I, do Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do agravo em recurso
especial que "não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão
recorrida", o que é observado no presente caso.
Conforme o entendimento já firmado no âmbito da Corte Especial do STJ,
a decisão de inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos
autônomos, mas por um único dispositivo, o que exige que a parte agravante impugne
todos os fundamentos da decisão que, na origem, inadmitiu o recurso especial.
Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a
impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo
suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de
incidência, por analogia, da Súmula n. 182/STJ.
Com efeito, na decisão de admissibilidade do recurso especial o Tribunal
de origem adotou os seguintes fundamentos (e-STJ, fls. 268/271):
De plano, constato que o juízo de admissibilidade a ser exercido, neste
caso, é negativo.
Em relação aos arts. 489, IV e V e 1.022 do Código de Processo Civil, vê-
se que a recorrente limita-se a citá-lo numericamente, faltando
desenvolvimento da tese recursal, restando evidenciada a deficiência na
argumentação, o que atrai a incidência, por analogia, da Súmula 284 do
Supremo Tribunal Federal.
Quanto aos demais dispositivos elencados, o entendimento lançado no
voto condutor do acórdão objurgado no sentido de que “Para pagamento
do IPTU ou ITU pelo comprador, necessária a efetiva imissão na posse
do imóvel, o que não ocorreu na hipótese destes autos.” e que “Como se
vê do acervo probatório, mormente do ajuste celebrado entre as partes,
o imóvel em testilha trata-se de um lote residencial não edificado situado
num loteamento em implementação, de modo que não permite a efetiva
e plena ocupação ou qualquer exploração econômica ou ainda prejuízo
financeiro sofrido pela vendedora que possa ensejar a incidência
da indenização por fruição” – vai ao encontro da orientação do Tribunal
da Cidadania (cf. STJ, 3a T., AgInt no AR Esp n. 2.148.949/RJ, Rel. Min.
Documento eletrônico VDA51785675 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 27/10/2025 11:13:24
Código de Controle do Documento: ecc0e1f4-7fd7-4d39-9050-b72de2cde269

Moura Ribeiro, D Je de
1), o que, por certo, faz incidir o óbice
11/4/2024
da Súmula 83 daquela Corte Superior, aplicável ao recurso especial
interposto com fundamento tanto na alínea “a” quanto na alínea “c” do
permissivo constitucional (cf. STJ, 4a T., AgInt no AR Esp 1.386.082/RS,
Rel. Min. Raul Araújo, D Je de
.
28/06/2019)
No que concerne à controvérsia sobre o percentual de retenção, a
recorrente não tomou as cautelas de indicar, com precisão, o(s)
dispositivo(s) legal(is) que, do seu ponto de vista, teria(m) sido violado(s)
ou objeto de interpretação divergente no acórdão objurgado, restando
evidenciada a falta de argumentação, o que também enseja a incidência,
por analogia, da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.
A partir do cotejo entre a decisão de admissibilidade e as razões do
agravo, verifico a existência de óbice formal impeditivo do conhecimento do recurso,
qual seja, a carência de impugnação específica aos fundamentos da inadmissão do
recurso especial.
Nas razões do agravo (e-STJ, fls. 274/287) a parte recorrente não
impugnou a integralidade dos fundamentos da decisão de admissibilidade, limitando-
se a discorrer acerca do mérito processual e de alguns óbices.
Dessa forma, tendo em vista que a recorrente não impugnou
devidamente, de forma integral e qualitativa, os fundamentos da decisão de
admissibilidade recursal, o recurso não merece conhecimento.
Ante o exposto, não conheço do agravo em recurso especial.
É o voto.
Documento eletrônico VDA51785675 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 27/10/2025 11:13:24
Código de Controle do Documento: ecc0e1f4-7fd7-4d39-9050-b72de2cde269

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.751.279 / GO
Número Registro: 2024/0355372-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
540316347 54031634720238090051
Sessão Virtual de
a
28/10/2025
03/11/2025

Relator
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. OSNIR BELICE

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : LSJ EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADO : LEONARDO MARTINS MAGALHÃES - GO021230
AGRAVADO
: ANILDO DE ARAUJO MARTINS
ADVOGADO : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - INADIMPLEMENTO - RESCISÃO /
RESOLUÇÃO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 28/10/2025
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
03/11/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.
Documento eletrônico VDA52004886 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/11/2025 01:02:03
Código de Controle do Documento: f46ea56a-b7be-446d-857f-9e7a7ba9d8a8

Brasília, 03 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52004886 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/11/2025 01:02:03
Código de Controle do Documento: f46ea56a-b7be-446d-857f-9e7a7ba9d8a8